Tribunal: CARF
Processo: 10880.690661/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690661/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.014 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
TRENCH ROSSI E WATANABE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO
ANTERIOR À DCTF. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE.
É nulo por vício de motivação Despacho Decisório que, ao analisar pedido de
compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a retificação da DCTF que
pretende demonstrar o direito creditório utilizado em DCOMP. Motivação
incompatível com a prova dos autos importa em violação ao direito de defesa
do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 16-56.642 proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Na origem, tem-se pedido de compensação transmitido pela DCOMP no
5166.20651.300609.1.3.049801 visando compensar alegado pagamento de IRPJ a maior no valor de
R$ 812.508,87, referente ao ajuste do ano-calendário de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690661/2009-55
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.014 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690661/2009-55

Como se observa do Despacho Decisório (e-fls. 05-07) o pedido de compensação
transmitido pelo contribuinte não foi homologado, nos termos que seguem:

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
Identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos Informados no
PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 09-16), a contribuinte esclareceu
que:
Ao realizar uma revisão de seus procedimentos fiscais, a Defendente verificou
que, na realidade, o valor devido a título de IRPJ no 4o trimestre do ano-
calendário de 2008 era somente de R$ 2.999.571,49, de forma que tinha direito
a recuperar o valor indevidamente recolhido de R$ 812.508,87.

Nesse sentido, a Defendente apresentou a Declaração de Compensação em
questão para compensar parte do valor pago a maior com os débitos da
estimativa mensal da IRPJ relativa ao mês de maio de 2009.

Ainda, visando a regularizar sua situação fiscal, a Defendente apresentou no
mês subsequente à transmissão da presente Declaração de Compensação sua
DCTF retificadora informando o efetivo valor devido a título de IRPJ no
período mencionado acima.

Ainda, visando a regularizar sua situação fiscal, a Defendente apresentou no
mês subsequente à transmissão da presente Declaração de Compensação sua
DCTF retificadora informando o efetivo valor devido a título de CSLL no
período mencionado acima.

Com a manifestação de inconformidade juntou documentos, a saber: comprovante
de arrecadação no valor de R$ 3.812.080,36 (e-fl. 65); DCTF original (e-fl.37); PER/DCOMP
(e-fls. 69-74); DCTF retificadora (e-fls. 76-87) e DIPJ 2009, ano-calendário 2008 (e-fls. 89-90)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
entendeu que a contribuinte não teria comprovado o direito creditório, pela falta de apresentação
de documentação hábil e idônea, como se infere:
(...) é de se observar que a elaboração de DCTF retificadora, não é, por si só, suficiente
para fazer prova em favor do contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a necessidade de
comprovação documental do quanto alegado (ou seja, do pagamento indevido,
conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da apresentação da escrituração
contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e Razão, em
obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
E com base neste entendimento, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.014 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690661/2009-55

A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos débitos declarados
originalmente por intermédio de DCTF, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No recurso voluntário (e-fls. 125-137), em estreita síntese, a recorrente requereu
fosse declarada a nulidade da decisão de primeira instância, em razão de modificação do critério
da homologação do lançamento tributário, uma vez que o despacho decisório valeu-se apenas do
argumento de que inexistiria crédito suficiente (o que concluiu por desconsiderar a DCTF
retificadora), enquanto a decisão recorrida entendeu que deveria ser feita a prova documental do
direito creditório. A seguir, busca demonstrar a existência do crédito de saldo negativo de IRPJ e
afirma que a apuração do ano-calendário de 2008 não foi objeto de qualquer questionamento
pelas autoridades fiscais, de forma que a apuração da base de cálculo do IRPJ e,
consequentemente, do IRPJ devido foi homologada tacitamente, nos estritos termos do art. 150,
§ 4° do Código Tributário Nacional.
Apresenta documentos para demonstrar a existência do crédito, a saber: memórias
de cálculo do IRPJ, bem como os respectivos suportes contábeis, para demonstrar a apuração do
débito de R$ 2.999.571,49; balancete de verificação (e-fl. 196); Livro razão (e-fls. 199-1512) e
relatório de recebimentos (e-fls. 1513-1641).
Esclareceu, ademais, que migrou do regime de apuração do lucro presumido para
o regime de apuração do lucro real no final do ano-calendário de 2008, dessa forma o valor
recolhido de R$ 2.999.571,49 consiste na somatória (i) do IRPJ apurado sobre o lucro presumido
(32% da receita bruta) do 40 trimestre calendário de 2008; e (ii) do IRPJ de transição apurado
com base na diferença entre as receitas reconhecidas pelo regime de caixa durante todo o ano de
2008 e o regime de competência também para todo ano de 2008.

No pedido, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão
de primeira instância por inovação nos fundamentos fáticos e jurídicos do Despacho Decisório.
No mérito, requereu a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecido seu direito
creditório, com a homologação da compensação pleiteada, sem a necessidade de pronunciamento
acerca da nulidade da decisão de primeira instância, nos termos do artigo 59, § 3° do Decreto
70.235/72.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

I. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado na data de 09/06/2015 (e-fl. 122), e protocolou o recurso em 06/07/2015 (e-fl. 123),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.014 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690661/2009-55

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o, inciso II e art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

II. Mérito

Da nulidade do despacho decisório

Conforme relatado, a Recorrente alega que a falta de apreciação de sua DCTF
retificadora, transmitida antes do despacho decisório levou à não homologação da declaração de
compensação transmitida por suposta inexistência de crédito a compensar.
A DRJ de São Paulo, ao largo da comprovação de transmissão da DCTF
retificadora antes do despacho decisório, assentou que a mera retificação da DCTF seria
insuficiente, como se observa:
9. No entanto, é de se observar que a elaboração de DCTF retificadora, não é, por si só,
suficiente para fazer prova em favor do Contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a
necessidade de comprovação documental do quanto alegado (ou seja, do pagamento
indevido, conforme definido no art. 165 do CTN), por meio da apresentação da
escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e
Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
(...)
9.3. Ou seja, no presente caso, caberia à Manifestante, em respeito à verdade material,
demonstrar documentalmente a correção das alterações na referida DCTF retificadora
(ou seja, a ocorrência do pagamento indevido), por meio da apresentação da
escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e
Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
(...)
9.6. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no preenchimento da
DCTF, com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores declarados
não pode ser acatada, pelo que se mantêm corretos o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado e, consequentemente, a não homologação da compensação
requerida.
Com razão a recorrente, pois a decisão proferida pelo julgador a quo merece
reforma.
Conforme se observa da documentação acostada aos autos, a recorrente
transmitiu a DCTF retificadora no dia 16/07/2009 e essa declaração foi ignorada quando da
emissão do Despacho Decisório, na data de 23/10/2009.
A análise da DCTF retificadora indica que o valor declarado como devido a título
de IRPJ no 4o trimestre do ano-calendário de 2008 era de R$ 2.999.571,49, de tal sorte que teria
direito a recuperar o valor recolhido a maior de R$ 812.508,87
Desse modo, por meio da retificação promovida pela recorrente, o direito
creditório indicado no pedido de compensação presume-se legítimo e passível de compensação.
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.014 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690661/2009-55

Caso assim não fosse, cumpria à unidade de origem indicar eventual
inconsistência do crédito, com posterior intimação da contribuinte para se manifestar e,
apresentar as provas necessárias à comprovação do direito creditório invocado.
Como se disse, ao desconsiderar a retificação promovida pela recorrente, o
despacho decisório amparou-se na DCTF originária, o que culminou com a não homologação do
pedido de compensação, diante da inexistência do crédito.
Ora, se a única motivação do despacho decisório foi a inexistência do crédito em
face da análise da DCTF original, infere-se que é nulo o despacho decisório por vício de
motivação, ante o evidente prejuízo à defesa da recorrente, nos exatos termos do artigo 59,
inciso II do Decreto no 70.235/72.
E uma decisão que, por falta de motivação causa prejuízo à defesa do contribuinte,
viola o devido processo legal, é nula e incapaz de produzir efeitos.
Não demanda grande esforço perceber que a motivação de uma decisão
administrativa, como um despacho decisório, é essencial para que o contribuinte possa ter
conhecimento das razões que levaram àquela decisão e, assim, contraditá-la, valendo-se de todos
os meios de defesa disponíveis.1
Exatamente por isso, Marçal Justen Filho defende que “a procedimentalização
exige que toda e qualquer decisão administrativa seja logicamente compatível com os eventos
que lhe foram antecedentes e se traduza em manifestação fundada em motivos cuja
procedência é requisito de validade.” 2[Grifo nosso]
Como se viu, no caso concreto a motivação da decisão proferida é incompatível
com a documentação probatória acostada aos autos, de modo que a nulidade do despacho
decisório salta aos olhos.
Nesse sentido menciono os seguintes julgados do CARF:
Numero do processo: 10735.900474/2014-26
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 14 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Sep 24 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. FALTA DE CLAREZA.
DECLARAÇÃO JÁ RETIFICADA. PREJUÍZO À DEFESA. É nula a decisão que não
fundamenta a desconsideração de declaração retificadora ativa, caracterizando vício em
sua motivação e cerceamento ao direito de defesa.
Numero da decisão: 1302-003.831
Nome do relator: MARIA LUCIA MICELI

Numero do processo: 10283.905215/2009-90
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento

1 Nesse sentido é o entendimento da doutrina, a exemplo de Sérgio André Rocha, Irene Patrícia Nohara e Thiago
Marrara
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 13. ed.rev. atual. e ampl.. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2018. p. 224.

Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.014 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690661/2009-55

Data da sessão: Wed Aug 14 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2005 PER/DCOMP. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF
RETIFICADORA DESCONSIDERADA. Na oportunidade de apresentação de DCTF
Retificadora antes do Despacho Decisório, torna-se mister que a autoridade fiscal
proceda com a análise desta última, como confissão de dívida. A eventual demanda de
apresentação de provas deve ser consubstanciada com base na última Retificadora.
Numero da decisão: 1302-003.839
Nome do relator: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Assim, o feito deverá retornar à unidade de origem para que esta reaprecie o
pedido de compensação, por meio da análise da DCOMP retificadora apresentada.
Por fim, esclareço que o direito creditório deve ser apreciado na origem, sob pena
de supressão de instância, o que afasta o pleito da recorrente de aplicação do art. 59, § 3o do
Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para declarar a nulidade do despacho decisório, e determinar a
devolução dos autos à unidade de origem para que que reaprecie o pedido de compensação por
meio da análise da DCOMP retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital